Tribunal: TJDFT
Processo: 0746661-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% pleiteados pelo ente público em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 – REsp 1495146/MG) fixou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, até julho/2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), a partir de agosto/2001 a junho/2009 incidem juros de mora de 0,5% ao mês e a partir de julho/2009 os juros de mora se baseiam na remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.